Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A., NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se New Energies Soluções em Energia Ltda. para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator